Tribunal: STF
Processo: RE 170190
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-08-08
Data de publicação: 1995-08-08

Ementa:
EMENTA:  EMBARGOS DE  DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PROVIMENTO  PARCIAL DO EXTRAORDINÁRIO EM FACE DA JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE  QUE DECLAROU  RECEPCIONADA A  LEGISLAÇÃO DO  FINSOCIAL, COM AS
ALTERAÇÕES  ANTERIORES A CF/88,  ATÉ A EDIÇÃO  DA LEI COMPLEMENTAR Nº
70/1991.  ALEGAÇÃO DE DÚVIDA E OBSCURIDADE: AÇÃO INTENTADA COM O FITO
DE  VER DECLARADA  A  INEXISTÊNCIA DE  RELAÇÃO  JURÍDICO-TRIBUTÁRIA A
PERMITIR  A EXIGÊNCIA DA EXAÇÃO  NA FORMA INSTITUIDA PELO DL 1940/82,
RECÉM  ALTERADO  PELA  LEI 8.147/90.  AUSÊNCIA  DE  PEDIDO SUCESSIVO.
INOVAÇÃO DA LIDE NAS RAZÕES EXTRAORDINÁRIAS.  INEXISTÊNCIA.
         Esta  Corte, ao  apreciar o  RE 150.764-1-PE,  que continha
pedido  restrito a  inconstitucionalidade  da cobrança  do FINSOCIAL,
reinterpretando  a  luz   da  nova  Constituição   a  legislação  que
disciplina  a matéria,  houve de  declarar recepcionado o Decreto-Lei
1940/82,  com as  alterações ocorridas  anteriormente a  CF/88, até a
edição  da Lei Complementar  nº 70/91 e  explicitou os fundamentos da
sua  validade e sua  compatibilidade com a nova ordem constitucional,
fixando  os limites  desta recepção  ante os  novos preceitos  da Lei
Maior,  posto que,  diante dos  novos princípios constitucionais, não
era  bastante  suficiente,  para  completa  prestação  jurisdicional,
declarar recepcionada a legislação preexistente.
         Ação  intentada   com  o   objetivo  de   ver  declarada  a
inexistência de relação jurídico-tributária a permitir a exigência da
exação  na forma instituída  pelo Decreto-Lei 1940/82, recém alterado
pela  Lei  8.147/90.   Alegação  de  inovação   da  lide.  Julgamento
"extra-petita". Inexistência.
         Em  pedido abrangente, qual seja, a "inconstitucionalidade"
da  legislação  anterior  a  Constituição  Federal  que  disciplina a
cobrança  do  FINSOCIAL,  não  incorre  em  julgamento "extra-petita"
decisão  que a declara recepcionada, fixando-lhe os novos fundamentos
da  sua validade  e delimitando  sua vigência,  porque, se  assim não
fosse, quedar-se-ia inócua a solução da lide e incompleta a prestação
jurisdicional.  Pedidos  que  tem  o  mesmo  fundamento  jurídico não
precisam  ser desdobrados em  capítulos, podendo ser compreendidos em
um  único, porque,  pela sua natureza,  há entre  eles uma relação de
grandeza,  de sorte que não podendo ser concedido o maior, concede-se
o  menor ou implícito, vez que ao juiz cumpre acolher ou rejeitar, no
todo ou em parte, o pedido formulado (art. 459, CPC).
         Precedentes.
         Embargos de declaração conhecidos, mas rejeitados.